Tribunal: STF
Processo: ARE 783556
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF.



    1. Para dissentir do acórdão recorrido e concluir pela existência das inconstitucionalidades apontadas, seria necessária a análise da legislação local pertinente, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.